Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727494-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por A. F. R., representado por sua genitora J. F. P., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação ao ente distrital destinada a compeli-lo a viabilizar a imediata realização da consulta auditiva que lhe fora prescrita. Segundo o provimento arrostado, a despeito de o tempo de espera já ter excedido 100 (cem) dias, não restara configurada nos autos excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, apta a ensejar imediata interferência judicial na atuação administrativa, pois implicaria preterição de outros pacientes que aguardam na fila há mais tempo e com situação clínica mais grave. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que apresenta perda auditiva neurossensorial bilateral moderadamente severa, e a demora no atendimento especializado lhe acarreta risco grave no desenvolvimento da linguagem, da aprendizagem e da socialização, podendo causar prejuízos irreversíveis a suas funções cognitivas e emocionais. Asseverara que o atraso de mais de 100 (cem) dias, por si só, configura afronta ao princípio da razoabilidade, consoante Enunciado no 93 do CNJ. Aduzira que a demora injustificada na realização de consulta especializada inviabiliza o direito à saúde e, sem o tratamento imediato, há sério risco de prejuízo permanente à fala, e, como pessoa com deficiência, possui prioridade de atendimento, consoante Lei no 13.146/2015, sendo, ademais, amparado por proteção especial com prioridade absoluta, nos termos do artigo 227, da CRFB/88, e do artigo 7o, incisos I e IV, do ECA. Pontuara que os relatórios médicos acostados evidenciam que o não atendimento imediato pode resultar em prejuízos irreversíveis e danos permanentes afetando-o. Asseverara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por A. F. R., representado por sua genitora J. F. P., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação ao ente distrital destinada a compeli-lo a viabilizar a imediata realização da consulta auditiva que lhe fora prescrita. Segundo o provimento arrostado, a despeito de o tempo de espera já ter excedido 100 (cem) dias, não restara configurada nos autos excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, apta a ensejar imediata interferência judicial na atuação administrativa, pois implicaria preterição de outros pacientes que aguardam na fila há mais tempo e com situação clínica mais grave. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a viabilizar o tratamento médico do qual necessita o agravante, notadamente a consulta com médico especialista da qual necessita, pois acometido de perda auditiva neurossensorial grave, cujo único tratamento eficaz consistira em consulta em saúde auditiva para adaptação de próteses auditivas. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar vindicada. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada encerra a antecipação de tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pelo agravante, pois, segundo aferido, é acometido de grave patologia, que, além de afetar sua qualidade de vida, lhe irradia efeitos colaterais, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetido com urgência ao tratamento médico que lhe fora indicado. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a consulta auditiva almejada, por prestar-se a preservar sua audição e a qualidade de vida do agravante, proporcionando-lhe a necessária reabilitação auditiva, pois a enfermidade compromete sua socialização e a aprendizagem, não lhe enseja risco de efeito imediato irreversível nem se qualifica como de natureza emergencial ou de urgência. Sob essa moldura, o agravante, ao postular a imediata realização do atendimento médico, deveria comprovar que dele necessita com urgência, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, o relatório médico acostado apontara que a demora superior a 30 (trinta) dias pode comprometer de forma irreversível a eficácia do tratamento, e o início da avaliação e da reabilitação auditiva não pode ser postergado sob risco de dano funcional parcial ou totalmente irreversível[2]. Sucede que, conforme bem pontuado pelo eminente prolator da decisão agravada, “a realização da consulta requerida sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos[3]”. Ou seja, a interseção na ordenação encaminhada pela administração hospitalar somente é passível de ser tangenciada via provimento jurisdicional em situações excepcionais, precipuamente se envolve situações de urgência ou emergência na dicção legal, do que não se cogita. Se assim não for, o judiciário passará a atuar como formulador e executor da política pública de saúde, suprindo a ordenação encaminhada pela administração de acordo com o possível a quem demandar a tutela jurisdicional, criando situação de incerteza e preterição. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não pode ser assegurada a pretensão que formulara o agravante almejando que, em sede de provimento antecipatório, o agravado seja compelido a viabilizar a imediata realização da consulta especializada que indicara. É que, a despeito dos indicativos médicos e da necessidade de ter o tratamento especializado, está sendo encaminhando, mas não subsiste situação de urgência ou emergência apta a legitimar que haja superação da ordem de atendimento estabelecida pela administração. Dessas inferências emerge a constatação de que a argumentação alinhavada pelo agravante ressente-se de probabilidade do direito, à medida que, em princípio, é impassível ser qualificado como ato ilícito ou abuso de direito a demora do agravado para autorizar o atendimento médico especializado do qual necessita. É que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao tratamento médico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetido imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução da ação principal não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Essa constatação, aliada à ausência de probabilidade do direito da argumentação deduzida, também obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente a probabilidade do direito, o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n. 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão n. 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n. 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID 241586756 – pág. 3/4 (fls. 23/24) – ação principal. [3] - ID 241791351 – pág. 2 (fl. 62) – ação principal.